Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722734-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGO DA MATA SOARES AGRAVADO: JASSANA VERISSIMO NASCIMENTO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal. A parte recorrente, embora assistida pela Defensoria Pública, não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. Com efeito, embora conste pedido da gratuidade de justiça na contestação do processo de origem (ID 70278274), o pleito não foi apreciado pelo juízo a quo. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora